Tribunal: TJDFT
Processo: 0707458-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707458-98.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LAISA FERNANDES TOSSIN RECORRIDO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE LÍNGUAS INDÍGENAS DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL (UNDF). EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE FORMAÇÃO EM LÍNGUAS INDÍGENAS. FORMAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO. I. A prova pré-constituída não permite inferir o direito líquido e certo, uma vez que a formação comprovada pela impetrante é diversa daquela exigida no edital para o cargo pretendido (Lei 12.016/2009, art. 1o). II. Apesar de a impetrante possuir mestrado, doutorado e pós-doutorado em Linguística, com linha de pesquisa em “línguas indígenas”, não possui graduação em Letras Indígenas (requisito exigido para o cargo público pretendido). III. Ainda que se possa admitir a existência de alguma semelhança entre as graduações, exigindo o edital de concurso público formação específica “Graduação em Letras Indígenas e Especialização em Línguas Indígenas”, o candidato graduado em curso superior diverso não pode se habilitar ao cargo. IV. Não se trata de excesso de formalismo, mas de observância do princípio da vinculação ao edital corolário dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia. V. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o decisum objurgado carece de fundamentação legal e não teria enfrentado as alegações da insurgente, ao argumento de que haveria nos autos elementos que evidenciam seu direito líquido e certo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.965.073/DF (relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/11/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.434.464/SC (relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Outrossim, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp n. 2.135.782/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/8/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta. Inocorrência de ofensa ao art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 22/5/2024). Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ “não há se falar em dissídio jurisprudencial com relação ao entendimento firmado em acórdão na medida em embargado quanto à existência ou não de ofensa ao disposto no art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 1.022 do CPC/2015), que a verificação de ocorrência ou não dos vícios elencados nesse dispositivo processual depende das circunstâncias particulares do caso (AgInt nos EAREsp n. 1.882.028/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/12/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024